Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇOS PÚBLICOS. ÁGUA. ESGOTO. TARIFAS. CONDOMÍNIO VERTICAL. ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA. CRITÉRIO. ENQUADRAMENTO. CONSUMO MÍNIMO. UNIDADES. MULTIPLICAÇÃO. LEGALIDADE. TEMA REPETITVO N. 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE REVISADA. APLICAÇÃO.
1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência.
2. A relação entre as concessionárias de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto e seus usuários é de consumo. Todos os dispositivos que disciplinam a matéria devem ser interpretados conforme as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades habitacionais de um condomínio vertical quando houver único hidrômetro no local é lícita (Tema Repetitivo n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, tese revisada).
4. Apelação da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) provida. Apelação de Condomínio Atrium Platine julgada prejudicada.